Tribunal: TJSP
Processo: 2142328-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564854
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2142328-21.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipuã, em que são impetrantes RENATO
CRUZ GONÇALVES e LAURA GOMES DE ALMEIDA e Paciente CARLOS
EDUARDO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
2
Habeas Corpus no: 2142328-21.2020.8.26.0000
Comarca: Ipuã
Impetrantes: Renato Cruz Gonçalves e Laura Gomes de Almeida
Paciente: Carlos Eduardo da Silva
Juiz de primeiro grau: Dr. Marcos de Jesus Gomes
Voto no: 14.836
HABEAS CORPUS
Pretensão de que seja reformada
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva -
Descabimento Indícios de autoria e de materialidade -
Circunstâncias do caso concreto que justificam a manutenção
da custódia.
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
pelos advogados Renato Cruz Gonçalves e Laura Gomes de Almeida em favor de Carlos
Eduardo da Silva, alegando que o paciente sofreria constrangimento ilegal por parte do
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da comarca de Ipuã, que converteu a prisão em
flagrante em prisão preventiva.
Sustentam
os
impetrantes
que
o
paciente
preso
preventivamente pela suposta prática da conduta descrita no artigo 33, “caput” da Lei no
11.343/2006 é primário, apresenta bons antecedentes e residência fixa, não cometeu crime
com emprego de violência ou ameaça e foi preso com pequena quantidade de
entorpecentes. Alegam a inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão
preventiva e, ainda, que a prisão seria desproporcional, cabendo sua revogação ou medida
cautelar diversa do cárcere, em meio a pandemia do COVID-19 (fls. 1/7).
Junta os documentos de fls. 9/69.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 71/72)
Informações do Juízo de origem a fls. 74/75.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
3
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é contrário ao
pleito formulado (fls. 80/84).
É o relatório.
2. A ordem de habeas corpus deve ser denegada.
3. Depreende-se da análise dos autos que, após o recebimento
de informes anônimos dando conta da prática de tráfico pelo paciente, os policiais
militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o acusado em atitude suspeita, dando
ordem de parada. O paciente empreendeu fuga e passou a dispensar vários objetos pelo
caminho. Após conseguirem detê-lo, os milicianos encontraram, com ele, 4 porções de
maconha, dinheiro espécie (notas trocadas) e uma lista contendo anotações típicas da
mercancia vil (nomes de usuários conhecidos nos meios policiais e números referentes à
eventual dívida). Consta ainda que os agentes públicos lograram êxito em recuperar alguns
dos objetos dispensados, sendo eles 12 porções de maconha e uma caixa de óculos
contendo mais 18 poções da mesma droga.
4. Em que pesem os argumentos da defesa, a decisão
impugnada mostra-se suficientemente fundamentada, pois assinalou a prova da existência
do crime e indícios bastantes de autoria, bem assim a imprescindibilidade da custódia
cautelar, diante das particularidades do caso concreto e das condições pessoais da paciente,
nos seguintes termos:
“Pelo que se extrai dos autos de prisão em flagrante, o
autuado utilizava a praça central deste Município para a
prática do tráfico de drogas, inclusive sendo o local onde foi
visualizado pelos policiais em atitude suspeita. Os
manuscritos apreendidos às fls. 13, trazem fortes indícios da
venda de drogas de forma organizada e volumosa, com vasta
potencialidade lesiva, sobretudo tratando-se de Município de
pequeno porte. Além disso, o fato de se utilizar de local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
4
público e de uso comum, é fator que agrava o risco a que as
pessoas podem ser submetidas com a venda de drogas,
trazendo mais vulnerabilidade ao bem jurídico tutelado pela
norma penal. Apesar de o denunciado não ser reincidente,
trata-se de crime grave, com pena privativa de liberdade
máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo, também,
o requisito previsto no art. 313, I, do Código de Processo
Penal. (...) Portanto, para garantia da ordem e da saúde
pública, evitando-se, assim, que crimes dessas e de outras
naturezas venham a se repetir nesta urbe, faz-se necessária a
manutenção da custódia cautelar do denunciado, pois
continuam presentes os requisitos da prisão preventiva,
sobretudo o perigo gerado pelo seu estado de liberdade, nos
termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Também há
necessidade de garantir a aplicação da lei penal, haja vista
que o autuado tentou se evadir quando visualizado pela
guarnição policial e resistiu à prisão, conforme narrado
pelos policiais militares” (fls. 59/62).
5. Determina o inciso XLIII, do artigo 5o da Constituição
Federal, ser o crime de tráfico ilícito de entorpecentes inafiançável, sendo-lhe vedada a
concessão do benefício da liberdade provisória.
Ainda que a Lei no 11.464/07, ao alterar a redação do artigo
2o, II, da Lei no 8072/90, tenha retirado a expressão “liberdade provisória”, não teve o
objetivo de permitir a incidência do benefício nos casos de crimes hediondos ou
equiparados (dentre eles o tráfico de entorpecentes), mantendo inalterado o entendimento
vigente do impedimento da concessão do benefício para crimes dessa natureza.
Ademais, a disciplina do tráfico de substância clandestina se
encontra em lei especial, inteiramente aplicável ao caso em espécie e, diante do princípio
da especialidade, seu conteúdo deve prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
5
Nesse sentido há precedentes desta Câmara:
“Os Pacientes foram presos em flagrante delito por infração
ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Primeiramente insta
consignar que a r. decisão que converteu a prisão em
flagrante dos Pacientes em preventiva, acostada às fls. 8/10,
encontra-se
devidamente
fundamentada,
atendendo
perfeitamente ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da
Constituição Federal. Ademais, o art. 5o, XLIII, da
Constituição Federal, ao prescrever ser o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes inafiançável, a ele veda a concessão
do benefício da liberdade provisória, pois se a crimes dessa
natureza não é dada a possibilidade de alcançar a liberdade
mediante pagamento de fiança, com maior razão de ser,
inadmissível a concessão do benefício quando não exigível a
garantia, situação menos gravosa que aquela” (Habeas
Corpus no 2060066-58.2013.8.26.0000 , rel. Des. Luiz
Antonio Cardoso, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
10/12/2013).
“HABEAS CORPUS Crime de tráfico de drogas Pedido de
revogação da prisão preventiva e concessão de liberdade
provisória
-
Alegação
de
fundamentação
inidônea
IMPOSSIBILIDADE Provas carreadas no auto de prisão em
flagrante que evidenciam indícios de autoria e de
materialidade - Garantia da ordem pública evidenciada
pelas circunstâncias que envolvem o fato Paciente preso em
flagrante
delito
com
4
"eppendorfs"
de
cocaína,
encomendados pelas testemunhas que afirmaram tal
condição, bem como que já teriam adquirido droga do
paciente anteriormente Dúvida que milita em favor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
6
sociedade Preenchimento dos requisitos não são os únicos
elementos a serem apreciados pelo Juízo, devendo-se levar
em conta as circunstâncias do delito Insuficiência das
medidas cautelares do art. 319 do CPP Decisão bem
fundamentada Ordem denegada” (Habeas Corpus no
0179934-64.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 03/12/2013).
“O Juízo apontado como coator agiu corretamente e com
justiça ao converter a prisão em flagrante delito em
preventiva dos pacientes, verificada a existência do crime e
indícios
suficientes
de
autoria,
concluindo
estarem
preenchidos os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do
Código de Processo Penal, visando à garantia da ordem
pública, não interferência no curso da instrução processual e
para não se furtarem à aplicação da lei penal, não havendo
que se falar em falta de fundamentação na r. decisão”
(Habeas Corpus no 0183295-89.2013.8.26.0000, rel. Des.
Toloza Neto, 3a Câmara de Direito Criminal, j. 26/11/2013).
6. No caso dos autos, ademais, as circunstâncias concretas
do flagrante desautorizam, frontalmente, a pretensão veiculada pela nobre impetrante.
Isso porque, como se viu, os policiais militares receberam
informes anônimos dando conta do envolvimento do paciente com comércio de
entorpecentes. No momento da abordagem Carlos Eduardo trazia consigo, além dos
narcóticos, uma lista contendo anotações típicas do tráfico de drogas (nomes de usuários
conhecidos nos meios policiais e números referentes à eventual dívida) e dinheiro em
espécie.
Há, pois, indícios da prática de mercancia espúria de forma
habitual e organizada, tudo a ser devidamente apurado ao longo da instrução processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
7
7. Saliente-se que a Suprema Corte firmou o entendimento de
que primariedade e bons antecedentes não são obstáculos à decretação da prisão
preventiva, quando presentes seus pressupostos:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO
WRIT. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
ORDEM NÃO CONHECIDA. (...). 4. Conforme o acórdão
ora impugnado, verifico que a constrição cautelar do
paciente,
ao
que
me
parece,
foi
suficientemente
fundamentada, já que, diante do conjunto probatório dos
autos da ação penal, a manutenção da custódia cautelar se
justifica para a garantia da ordem pública e para o
asseguramento da aplicação da lei penal, nos termos do art.
312 do Código de Processo Penal. 5. A decretação da prisão
cautelar, na realidade, se baseou em fatos concretos
observados pelo Juiz de Direito na instrução processual,
notadamente a periculosidade do paciente, não só em razão
da gravidade do crime perpetrado, mas também pelo modus
operandi da empreitada criminosa. 6. A circunstância de o
paciente ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e
residência fixa, à evidência, não se mostra obstáculo ao
decreto de prisão preventiva, desde que presentes os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do CPP (HC
83.148/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, DJ
02.09.2005). 7. Habeas corpus não conhecido”. (HC 98331,
rel. Min. Ellen Gracie, 2a T., julgado em 24/11/2009).
8. Quanto à alegação de que deveria ser revogada a prisão
preventiva em face da pandemia de coronavírus (COVID-19), consigne-se que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
8
prova do enquadramento do paciente nas chamadas situações de risco. Nada nos autos
indica que o paciente esteja especialmente suscetível à doença em questão, sobretudo
porque, até o presente momento, os casos de possível contaminação no sistema prisional
são em número extremamente reduzido, muito inferiores, em termos percentuais, ao
número de casos verificados dentre os cidadãos em liberdade.
Tampouco há notícias de que a unidade prisional em que o
paciente se encontra recolhido não tenha condições de prestar assistência médica a quem
dela necessitar.
Não se vislumbra, portanto, a existência de circunstância que
pudesse justificar a adoção de medidas excepcionais previstas na Recomendação n.o
62/2020, do CNJ, sem olvidar que, tanto no âmbito federal (Portaria Interministerial n. 7,
de 18/3/2020; Resolução 5/2020, do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária), como também na esfera estadual (Ofício SAP/GS 249/2020, recebido pelo
Exmo. Sr. Corregedor Geral de Justiça), as autoridades responsáveis pela administração
penitenciária vêm tomando as providências necessárias para a preservação da saúde da
população carcerária.
Como bem assinalou o eminente Ministro Luiz Fux, vice-
presidente do Supremo Tribunal Federal, em artigo recentemente publicado:
"(...) sob pena de se instituir uma política criminal perversa e
de danos irreversíveis, a aplicação da Recomendação n. 62/2020 não pode levar à
liberação geral e sem critérios dos custodiados. Os bons propósitos da recomendação
prevalecem se conjugados com critérios rigorosos para a liberação excepcional do preso."
("Coronavírus não é habeas corpus", O Estado de São Paulo, 10/4/2020).
No mesmo sentido, aliás, recente decisão do Superior
Tribunal de Justiça:
“... a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2142328-21.2020.8.26.0000 -Voto no 14.836
9
penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais
graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.” (STJ HC n. 567.408/RJ, Min.
R. Schietti Cruz, j. 23.3.2020).
9. De rigor, portanto, a manutenção da decisão que converteu
a prisão em flagrante da paciente em preventiva, despontando inviável, por desdobramento
lógico, sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal.
CESAR MECCHI MORALES
Relator